Tribunal: TCU
Processo: 018.321/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9628/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Junior Ferreira de Souza e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.321/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Vinicius de Almeida (XXX.115.356-XX); Caio Henrique da Silva Moraes (XXX.104.266-XX); Carla Camila Camara (XXX.614.446-XX); Fernando Cesar de Andrade (XXX.677.626-XX); Joao Marcio da Rosa (XXX.117.766-XX); Junior Ferreira de Souza (XXX.067.896-XX); Lucelena Aparecida da Silva Ferreira (XXX.593.578-XX); Marlene da Silva Oliveira (XXX.470.686-XX); Nilme Jaqueline Teixeira Dias (XXX.746.286-XX); Pedro Henrique da Silva Souza (XXX.899.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.